Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO ANALISADA EM PETIÇÃO AUTÔNOMA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR EM AUTOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ART. 537, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTE SUPERADO DE QUE SOMENTE POSSÍVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. OVERRULING. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELO CPC/2015. EXECUÇÃO POSSÍVEL DA MULTA FIXADA EM TUTELA LIMINAR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO INJUSTIFICADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Em petição autônoma anteriormente protocolada a apelante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação estando decidida a questão. Não pode agora, em razões recursais, reagitar essa matéria, a uma, porque operada a preclusão consumativa; a duas, porque inadequada a via ora eleita - preliminar em razões recursais - para requerer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, conforme entendimento sedimentado por este Colegiado Recursal. Apelação parcialmente conhecida.
2. Tem a recorrente manifesto interesse em manejar cumprimento provisório de decisão liminar, nos termos do artigo 537 do CPC/15, que não estabelece qualquer óbice ao manejo da ação de cumprimento provisório de sentença em autos apartados. 2.1 O interesse de agir da exequente/apelante está configurado na tríade utilidade, adequação e necessidade, uma vez que a execução das astreintes visa a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento da obrigação de fazer pela ré.
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 743 foi superada (overruling) por mudança legislativa advinda com a entrada em vigor do CPC/15, que, no artigo 537, § 3o, expressamente admite a execução provisória de multa cominatória fixada em decisão que defere tutela provisória na fase de conhecimento, sem condicionar a que nos próprios autos da ação de conhecimento em que deferida a tutela liminar seja instaurado o procedimento executivo.
4. Ao permitir a execução provisória das astreintes o legislador infraconstitucional prestigia o caráter coercitivo desse instituto e reconhece sua importância para a efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, deixar de garantir a necessária segurança jurídica, pois condiciona o levantamento do valor depositado em juízo da penalidade pecuniária ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada.
5. No caso, carece de suporte fático e jurídico o pronunciamento do juízo de origem que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento provisório de multa por descumprimento de decisão liminar ao fundamento de que ausente interesse de agir da parte exequente porque somente possível deduzir tal pretensão nos autos principais. Error in procedendo verificado. Sentença cassada.
6. Recurso conhecido e, na extensão conhecida, provido.